Tribunal: TJSP
Processo: 0007487-34.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Nulidade da sentença por indeferimento de pleitos de designação de audiência de conciliação. Descabimento. Partes que tentam há anos, sem sucesso, autocomposição. Parcialidade do juiz inexistente. Valores já adimplidos que devem ser levados em conta no cálculo do cumprimento de sentença e, de todo modo, não impediam a resolução se nem valor incontroverso se

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Nulidade da sentença por indeferimento de pleitos de designação de audiência de conciliação. Descabimento. Partes que tentam há anos, sem sucesso, autocomposição. Parcialidade do juiz inexistente. Valores já adimplidos que devem ser levados em conta no cálculo do cumprimento de sentença e, de todo modo, não impediam a resolução se nem valor incontroverso se depositou. Litigância de má-fé. Inocorrência. Deferimento do benefício da justiça gratuita que se observa quanto à imposição sucumbencial, mas em si devida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.